Tribunal: TJSP
Processo: 0102851-84.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0102851-84.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
NORBERTO SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade, nos
termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal e artigos 107, inciso IV,
109, inciso V, 110, § 1o, 114, inciso II, e 115, todos do Código Penal, prejudicado o
exame do mérito do apelo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 47.620
voto número 47.620
Apelação no 0102851-84.2011.8.26.0050
(Proc. no 2158/2015 - 16a Vara Criminal São Paulo)
Apelante: JOSÉ NORBERTO SANTANA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 425/435), acrescenta-se que José
Norberto Santana foi condenado a cumprir as penas de um (01) ano e quatro
(04) meses de reclusão e pagamento de trinta e treze (13) dias-multa, no valor
mínimo legal, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e em prestação pecuniária, por ter infringido o artigo
168, § 1°, inciso III, do Código Penal. Condenado, ainda, ao pagamento das
custas processuais, nos termos da Lei.
José Norberto Santana apelou, por intermédio de sua Defesa constituída,
às fls. 470/472, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 473/505,
buscando a absolvição, por fragilidade probatória; subsidiariamente, pleiteou a
mitigação das reprimendas e a isenção do pagamento das custas processuais,
O recurso fora contrariado, às fls. 512/515; e a Procuradoria de Justiça,
às fls. 521/528, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
É o relatório.
2- Inicial e efetivamente, ressalta-se que existe causa extintiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 47.620
punibilidade, que deve ser reconhecida e declarada, de logo, nos termos do
artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, restando prejudicado o exame
do mérito.

Com efeito, ocorrera a prescrição da pretensão punitiva em sua forma
superveniente, como será demonstrado a seguir.
A sanção aplicada, em Primeira Instância, concretizou-se, pois a
acusação não interpôs apelação, conformando-se com o que fora decidido, em
Primeiro Grau.
Há que se esclarecer que a denúncia foi recebida em 22/07/2016 (cf. fl.
248/249) e respeitável sentença fora publicada em 10/08/2018 (cf. fl. 436) e,
considerada a redução do lapso prescricional em razão da idade do réu, ocorreu um
interregno, ininterrupto, de mais de dois anos. Assim, há que se extinguir a
punibilidade da apelante, pois as penas que lhe foram aplicadas e tornadas
definitivas, foram as de um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão e pagamento
de trinta e treze (13) dias-multa. Aplica-se, nesse caso, o artigo 109, inciso V,
combinado com o artigo 110, § 1o, todos do Código Penal.

A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, é uma
das causas de extinção da punibilidade e o artigo 61, caput, do Código de Processo
Penal, reza que o Juiz deverá declará-la de ofício, se a reconhecer, em qualquer fase
do processo. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença
condenatória, decorrera mais de dois anos, devendo, assim, ser reconhecida a
chamada prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado e em razão
desse reconhecimento e declaração, a análise do mérito resta prejudicada.
Ante o exposto, de ofício, julga-se extinta a punibilidade, nos termos
do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal e artigos 107, inciso IV, 109, inciso
V, 110, § 1o, 114, inciso II, e 115, todos do Código Penal, prejudicado o exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 47.620
mérito do apelo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR